Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANILHA DE CÁLCULOS. CPC 523, §1o.

Incluídos os encargos do CPC 523, §1o, na memória de cálculos da credora, é indevida dupla incidência em virtude da ampliação do polo passivo causada pela desconsideração da personalidade jurídica.